Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-47.2023.8.11.0049
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001940-47.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGOS LOPES MARINHO - CPF: 155.789.682-87 (RECORRENTE), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MARCAL MARQUES - CPF: 076.543.173-44 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), DOMINGOS LOPES MARINHO - CPF: 155.789.682-87 (RECORRIDO), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MARCAL MARQUES - CPF: 076.543.173-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DO AUTOR NÃO CONHECIDOS E EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração intempestivos não são conhecidos.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de declaração do autor não conhecidos e embargos de declaração do réu rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRINEU MARCELO E DOMINGOS LOPES MARINHO contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de vícios a serem sanados.

Consta dos autos certidão da Secretaria atestando a intempestividade dos embargos opostos por Domingos Lopes Marinho (ID 311044877), nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025